Tribunal: TJMT
Processo: 0006245-13.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Número do Protocolo: 59255/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DIREITO A SAÚDE ARTIGO 196 CF — REGULARIZAÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL — SENTENÇA RATIFICADA
Diante da inércia do Município em providenciar medidas para que a feira coberta seja realizada de acordo com as normas que regem a matéria, deve ser confirmada a sentença originada da propositura da presente ação civil pública visando assegurar o direito fundamental à saúde dos consumidores, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e observância às normas urbanísticas.

INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Barra do Garças/MT com o objetivo de impor-lhe obrigação de fazer consistente na regularização sanitária e estrutural da Feira Coberta Municipal (fls. 633/646).
Ressai dos autos que a Promotoria de Justiça ajuizou a presente ação que por meio do Inquérito Civil Público no 021/2010 apurou as condições de infraestruturas, higiênico-sanitárias e de respeito às normas consumeristas da Feira Coberta de Barra do Garças “Fleury Custódio Belém”, espaço público sob a gestão da Prefeitura, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
Concluiu que a feira livre não está adequada às condições sanitárias exigidas, apontando irregularidades pertinentes ao armazenamento, embalagem, manipulação e transporte dos produtos e gêneros alimentícios colocados à venda no local, além da precariedade das instalações e da limpeza do prédio, abrangendo as instalações elétricas, acessibilidade, sanitários, torneiras e tanques de uso comum e o lixo produzido pelos feirantes e consumidores.
Pontua, dentre outras irregularidades, que os produtos de origem animal são comercializados sem a autorização do órgão de inspeção.
A sentença prolatada impôs diversas obrigações para a regularização da Feira Coberta Municipal (fls. 633/646).
Às fls. 655/742 o Município de Barra do Garças/MT informou que a decisão judicial tem sido fiel e tempestivamente cumprida.
Sem recurso voluntário.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença em reexame (fls. 754/757).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de dezembro 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Barra do Garças/MT com o objetivo de impor-lhe obrigação de fazer consistente na regularização sanitária e estrutural da Feira Coberta Municipal (fls. 633/646).
Ressai dos autos que a Promotoria de Justiça ajuizou a presente ação que por meio do Inquérito Civil Público no 021/2010 apurou as condições infraestruturais, higiênico-sanitárias e de respeito às normas consumeristas da Feira Coberta de Barra do Garças “Fleury Custódio Belém”, espaço público sob a gestão da Prefeitura, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Concluiu que a feira livre não está adequada às condições sanitárias exigidas, apontando irregularidades pertinentes ao armazenamento, embalagem, manipulação e transporte dos produtos e gêneros alimentícios colocados à venda no local, além da precariedade das instalações e da limpeza do prédio, abrangendo as instalações elétricas, acessibilidade, sanitários, torneiras e tanques de uso comum e o lixo produzido pelos feirantes e consumidores. Pontua, dentre outras irregularidades, que os produtos de origem animal são comercializados sem a autorização do órgão de inspeção.
A sentença merece ser ratificada.
Isto porque a fiscalização dos produtos comercializados na Feira Municipal é corolário do direito à saúde, que se encontra expressamente previsto em nossa Constituição Federal de 1988, senão vejamos:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
Em consonância à previsão constitucional o direito à saúde deve ser garantido por ações e serviços públicos integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, a quem compete além de outras atribuições, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como fiscalizar e inspecionar alimentos para o consumo humano, conforme regra prevista no art. 200, II, e VI, CRFB/88, com prioridade para as atividades preventivas (art. 198, II, CRFB/88).
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
Com esse quadro, o direito pleno à saúde possui garantia e previsão expressa na Constituição Federal, com absoluta prioridade para as atividades preventivas de competência comum dos entes públicos, sem prejuízo dos demais serviços de tratamento e recuperação.
Logo, de acordo com os supracitados dispositivos constitucionais cabe ao ente público, disponibilizar ao cidadão as condições mínimas necessárias para garantir a saúde do indivíduo.
Em sendo o acesso à saúde direito fundamental, não há como se admitir o que vinha ocorrendo, sendo legítima a atuação do MP/MT.
Ademais dispõe a Constituição Federal no art. 225 caput que “Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, incumbindo ao poder público e a coletividade o dever de sua proteção para as presentes e futuras gerações”.
A consagração constitucional de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado resulta em sua incorporação perene no rol dos direitos que se consagram como fundamentais, ante o conteúdo axiológico que agrega e do que acarreta a sua inclusão no rol das tarefas que integram tarefas estatais.
Para a proteção adequada e eficiente do meio ambiente natural e urbano, compete ao poder público municipal identificar os locais e as regras necessárias para que o direito e acesso as feiras se coadunem com os deveres de todos quanto a preservação e manutenção da ordem no espaço urbano, assegurando a todos a fruição das funções sociais da cidade em igualdade de condição.
Assim, compete ao município executar a política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
Como instrumentos para uma atuação planejada e eficiente no território, o poder público municipal deve utilizar o plano diretor, o código de edificações e o código de posturas.
No caso em comento, diante da inércia do requerido em providenciar medidas para que a feira coberta seja realizada de acordo com as normas que regem a matéria, deve ser confirmada a sentença originada da propositura da presente ação civil pública visando assegurar o direito fundamental à saúde dos consumidores, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e observância às normas urbanísticas.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a sentença em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR